Tribunal: STF
Processo: ARE 1261216
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADVOGADO. AMAZONPREV. TRANSFORMAÇÃO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PROCURATÓRIO AUTÁRQUICO – GRAPA. LEI 3.510/2010 E LEI COMPLEMENTAR 93/2011 DO ESTADO DO AMAZONAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADVOGADO DA AMAZONPREV. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. PROCURADOR JURÍDICO. GRAPA. GRATIFICAÇÃO DE PROCURATÓRIO. LEI N.° 3.510/10. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 
    I - A AMAZONPREV foi transformada em fundação autárquica pela lei complementar n° 93/2011 que alterou a lei complementar n° 30/2001, motivo pelo qual os advogados passaram a fazer parte do regime estatutário, sendo garantido o recebimento de gratificação, no mesmo valor atribuído à Gratificação de Procuratório Autárquico (GRAPA), de acordo com o plano de cargos, carreira e remuneração disposto na Lei n.° 3.510/10, em seu artigo 3°, § 3°, ‘g’.
    II - Os advogados da AMAZONPREV figuram como procuradores jurídicos de Fundação e não possuem plano de cargos, carreira e remuneração específico, desse modo devem seguir a regra geral estabelecida pela lei n° 3.510/10, fazendo jus ao recebimento da GRAPA. Precedente deste Egrégio Tribunal. 
    III - Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.” (Doc. 8, p. 1)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, X e XIII, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 37 (Doc. 11).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF (Doc. 13). 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 2º, 37, X e XIII, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Demais disso, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 3.510/2010 e Lei Complementar 93/2011 do Estado do Amazonas), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “1. Procuradores autárquicos de São Paulo: regime de remuneração de inativos: supressão de verba relativa a honorários advocatícios por ato do Chefe do Executivo. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia que demanda interpretação de legislação infraconstitucional local, inviável no recurso extraordinário: incidência da Súmula 280. 
    2. Procuradores autárquicos de São Paulo: equiparação aos Procuradores do Estado antes da Constituição de 1988: RE: inadmissibilidade: falta de prequestionamento da tese da inconstitucionalidade das normas estaduais em relação à Carta de 1969.
    3. Recurso extraordinário: prequestionamento e voto vencido.
    Não se configura o prequestionamento se, no acórdão recorrido, apenas o voto vencido cuidou do tema suscitado no recurso extraordinário adotando fundamento independente, sequer considerado pela maioria. Precedentes.” (AI 591.041-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 7/12/2006)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.” (RE 1.056.593-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 1º/2/2018)
    A propósito, menciono as lições do ilustre professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte: 
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente